Tribunal: STF
Processo: ARE 1470830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA UFS. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DISCRICIONARIEDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido, em feito no qual o Autor objetivava a alteração do seu regime de trabalho na UFS, para assumir a jornada de 40 horas com dedicação exclusiva.



    2. Relata o Autor que é Docente dos quadros da Universidade Federal de Sergipe - UFS, desde 02 de fevereiro de 1983 e, por muito tempo, acumulou licitamente o cargo com outro de Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS, razão pela qual não estava vinculado ao regime de trabalho de 40 horas com Dedicação Exclusiva no âmbito da UFS.



    3. Diz que, desde 21 de novembro de 2019, se aposentou do IFS, tendo requerido, em dezembro, a alteração do seu regime de trabalho na UFS para finalmente assumir a jornada de 40 horas com dedicação exclusiva.



    4. Informa que o pleito administrativo foi instruído com o plano de trabalho do docente para o biênio 2020-2022, com ata do Departamento de Computação da UFS aprovando a mudança de regime, e com seu currículo LATTES, demonstrando extensa produção acadêmica.



    5. Aduz que, apesar da aprovação do Departamento, órgão mais próximo do Docente e mais conhecedor das necessidades dos alunos, seu pedido de mudança de regime foi negado pelo fundamento de que o docente já poderia se aposentar em julho de 2021, e que não seria possível a mudança de regime para docentes que faltassem menos de cinco anos para se aposentar, sendo tal premissa baseada no art. 15, da Resolução nº 19/2009 da UFS, bem como no Acórdão nº 2.519/2014 do Tribunal de Contas da União e que essa decisão viola os princípios da igualdade, da moralidade e vai de encontro à Lei nº12.772/2012.



    6. A alteração do regime de trabalho perseguida pelo Autor/Apelante é regulada pela Lei nº12.772/2012, inserindo-se, pelo que se extrai do dispositivo, na esfera do poder discricionário da Administração, no sentido da conveniência e oportunidade do ato, podendo o Judiciário nela se imiscuir apenas se verificada ilegalidade ou abuso de poder.



    7. O Acórdão nº 2519/2014 do TCU, apesar de não ter força de Lei, é orientação válida que determina ao MEC a realização de gestão junto aos IFE, restringindo a mudança de regime de trabalho para o servidor que esteja há, no mínimo, 5 (cinco) anos de adquirir o direito à aposentadoria, visando coibir que o mesmo seja contemplado com uma aposentadoria no regime de DE, tendo permanecido neste último por tão breve lapso temporal. Precedentes: (TRF5 - Processo 0815442-93.2018.4.05.8300, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, 4ª Turma, Julgamento: 28/07/2020; e TRF5 - Processo 0820197-81.2018.4.05.8100, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgamento: 04/07/2019)



    8. Registre-se que, embora não haja previsão legal expressa nesse sentido, não se trata de restrição contra legem. Ao revés, a previsão tem por fim garantir valores protegidos constitucionalmente, como o da moralidade e do equilíbrio atuarial da previdência pública.



    9. Apelação improvida. Condenação do Apelante ao pagamento de honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC, devendo a verba honorária ser majorada em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, 93, inciso IX, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento de que a motivação referenciada "per relationem" não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160.088 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, Processo Eletrônico DJe-072, Public. 09-04-2019; e AI 855.829 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, Public. 10-12-2012), adoto como razões de decidir os termos da sentença, que passo a transcrever:



    "(...) A pretensão deduzida pelo autor reporta-se à possibilidade de alteração do seu regime de trabalho de 40 horas semanais para o de dedicação exclusiva.



    Sobre o tema, dispõe a Lei nº 12.772/2012:



    Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho: (g.n.)



    I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou



    II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.



    § 1º Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado superior competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas com características específicas.



    Art. 22. O Professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, mediante proposta que será submetida a sua unidade de lotação.



    § 1º A solicitação de mudança de regime de trabalho, aprovada na unidade referida no caput, será encaminhada ao dirigente máximo, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Defesa, ou à Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD de que trata o art. 26, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Educação, para análise e parecer, e posteriormente à decisão final da autoridade ou Conselho Superior competente.



    Assim, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei nº 12.772/2012, a concessão de alteração para regime de dedicação exclusiva é ato discricionário da Administração, não sendo, portanto, obrigada a atender à solicitação do autor, pois deve avaliar critério de conveniência e oportunidade para deferimento do pedido.



    No presente caso, além da discricionariedade administrativa, as Instituições de Ensino Superior, por força de determinações do TCU e da CGU, estão impossibilitadas de criar regras excepcionais que visem a alterar o regime para o de dedicação exclusiva de Professor que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria. Eis o teor do trecho do Acórdão TCU nº 2514/2014:



    [...]



    Em cumprimento, foi emitido novo Parecer (pp. 97/98, idem), aprovado na 44ª Reunião Ordinária da CPPD em 05/06/2020 (pp. 99/101, idem): 1)



    Art. 15 da Resolução 19/2009/CONEPE é claro e objetivo sobre a impossibilidade de concessão de mudança para o regime de trabalho de dedicação exclusiva quando o docente tiver o prazo inferior a 05 (cinco) anos para adquirir o direito a aposentadoria. No caso, ora analisado foi verificado que o docente terá direito a aposentadoria a partir do dia 09/07/2021, fundamentando o parecer desfavorável a mudança de regime do relator Prof. Eduesley Santos, conforme comprovado nas páginas 55 a 62.



    2) Sobre s critérios de excepcionalidade mencionados nos § 1º e § 2° do Art. 15 há uma recomendação da CGU para a sua não aplicação, que deve ser observada no memorando eletrônico 80/2017 da AUDITORIA INTERNA DA UFS (em anexo).



    3) Ao tomar conhecimento do referido memorando o plenário da Comissão de Permanente de Pessoal Docente deliberou por seguir as recomendações do órgão de controle, conforme registrado nas atas do dia 19/01/2018 e 26/01/2018 (em anexo).



    4) Após deliberação do plenário da CPPD e em atendimento a diligência da Auditoria Interna da UFS, o presidente da CPPD respondeu aos questionamentos referentes à competência desta Comissão, por meio do Sistema Monitor- CGU ( em anexo), conforme texto reproduzido abaixo: [...]



    5) Segue anexo do Acórdão TCU nº 2.519/2014 - Plenário,



    6) Apenas para fins de contextualização, ressalta que tal memorando reforça e cobra uma resposta, da UFS e seus órgãos competentes, às recomendações 141348 e 141366.



    7) Em síntese nas linhas 6 a 17 do memorando 80/2017 da AUDITORIA INTERNA DA UFS foi relatado que órgão de controle constatou que a UFS estava descumprindo o Art. 15 Resolução 19/2009/CONEPE, por verificar que na "prática não há verificação do tempo que resta para o servidor implementar as condições para aposentadoria" (linhas16-17)



    8) Ainda nas linhas 9-10 a previsão de excepcionalidade foi considerada como prejuízo para o atendimento geral do Art. 15 da Resolução 19/2009/CONEPE



    9) Nas linhas 22 a 30 do referido Memorando é citado o acórdão do TCU n 2.519/2014, o qual reforça a necessidade de aplicação do Art.15 da Resolução 19/2009, SEM AS EXCEÇÕES PREVISTAS.



    Diante do exposto, verifica-se que o pleito do referido professor foi avaliado levando em consideração o cumprimento dos dispositivos legais vigentes e as recomendações emitidas pelos órgãos de controle, com destaque para as linhas 55 a 60 do memorando 80/2017.



    O processo foi reenviado ao Conselho Superior da Universidade - CONSU, que manteve o Parecer acima, negando-se provimento ao recurso do autor, conforme Resolução nº 17/2020/CONSU (p. 112, idem).



    Assim, tendo em vista que a requerida agiu amparada em suas próprias normas e cumprindo determinações de órgãos de controle e de fiscalização, considerando ainda a discricionariedade do ato administrativo, conforme previsto no art. 22, § 1º, da Lei nº 12.772/2012, não verifico qualquer ilegalidade na negativa do pedido de alteração do regime.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente